Tribunal: TJDFT
Processo: 0726209-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726209-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: WESLEY ROBERTO CINTRA, WESLEY ROBERTO CINTRA DECISÃO BANCO BRADESCO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 130864311, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra WESLEY ROBERTO CINTRA e WESLEY ROBERTO CINTRA – ME, que indeferiu a reiteração das pesquisas Sisbajud e Renajud, in verbis: “1. O pedido de reiteração da pesquisa, desacompanhado da indicação de modificação da situação econômico-financeira da parte Executada, não merece prosperar Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que a reiteração de diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade, conforme se infere dos seguintes precedentes [...] No caso, não se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema SISBAJUD e RENAJUD, porquanto não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da parte Executada. Noutros dizeres, não basta a tal propósito a mera reiteração do pleito em virtude do puro e simples decurso do tempo, ou mesmo a invocação genérica do princípio da cooperação processual. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens através do SISBAJUD e RENAJUD. 2. O processo deverá retornar ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. (certidão de ID115969359)” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Inicialmente, ciente do teor da petição e da guia de custas trazidas pelo agravante-exequente (ids. 38153337 e 38153340), em cumprimento ao despacho desta Relatoria de id. 38108373. Examinados os autos originários, vê-se que a execução, embasada em cédula de crédito bancário, foi proposta em 12/9/2016, e o débito atualizado até 18/09/2020 era de R$ 83.941,23 (id. 72590669). A última pesquisa ao Sisbajud, realizada em 22/10/2020, (id. 79362984), e ao Renajud, em 10/12/2020 (id. 79362992), foram infrutíferas. Em 02/03/2021, o processo foi suspenso por um ano art. 921, inc. III e seu §1o do CPC (id. 84882480), cujo prazo findou em 02/02/2022 (id. 115969359). Em 06/07/2022, o agravante-exequente requereu a renovação da pesquisa Sisbajud e Renajud (id. 130388757), o que foi indeferido pela r. decisão agravada. Segundo orienta a jurisprudência, é admitida a realização de nova pesquisa pelos sistemas Sisbajud e Renajud, para a satisfação da dívida, ante a evidência de que não há outros bens penhoráveis e transcorrido lapso temporal considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da eficiência, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Na execução em exame, as pesquisas foram realizadas há mais de um ano e meio, o que evidencia a probabilidade de provimento do recurso. No entanto, não está configurado o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora